Tribunal: CARF
Processo: 10840.721316/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.721316/2009-47
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.127 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
JATAI AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, desde que efetuada até a ocorrência do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para restabelecer a Área de Reserva Legal
(ARL) de 194 hectares.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721316/2009-47
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.127 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2202-
01.906, proferido pela 2a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O presente processo de notificação de lançamento de fls. 01/06, através do qual se
exige o crédito tributário no valor de R$ 3.620.546,68, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR do exercício 2005, decorrente da alteração da Declaração de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em relação aos seguintes fatos tributários: Área de
Preservação Permanente; Área de Reserva Legal e Valor da Terra Nua-VTN, incidente sobre o
imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte, com área total de 2895,3 ha, Número de Inscrição
– NIRF 0.764.290-3, localizado no Município de Luis Antonio – SP.
Em 26/09/2011, a DRJ, no acórdão no 04-26.059, às fls. 82/90, votou pela
procedência parcial da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado, devendo ser
cobrado nesses autos, imposto sobre a propriedade territorial rural suplementar de R$ 18.965,41,
acrescido de multa de ofício de 75% mais juros de mora calculados com base na legislação de
regência, observando que a eficácia dessa decisão depende de confirmação em recurso de ofício.
Em 11/07/2012, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 133/142, exarou o Acórdão no 2202-01.906, de relatoria do Conselheiro Antonio Lopo
Martinez, NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e NEGANDO PROVIMENTO
ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE/ ÁREA DE RESERVA LEGAL.
EXIGÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) POR LEI.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de
1981, por força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA)
passou a ser obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente
e áreas de reserva legal da base de cálculo do ITR.
VTN. MODIFICAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. OBSERVÂNCIA NORMAS
ABNT. IMPRESCINDIBILIDADE
Com fulcro nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, notadamente
artigo 3o, § 4o, da Lei no 8.847/1995, vigente à época da ocorrência do fato
gerador, o Laudo Técnico de avaliação de imóvel rural somente tem o condão de
alterar o Valor da Terra Nua VTN mínimo na hipótese de encontrar-se revestido
de todas as formalidades exigidas pela legislação de regência, impondo seja
elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.127 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

além da observância das normas formais mínimas contempladas na NBR 14.653
da ABNT.
Recurso de oficio negado.
Recurso voluntário negado.
Em 17/10/2012, às fls. 150/169, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Glosa de Área Declarada -
Área de Reserva Legal (ARL). Segundo a União, o acórdão paradigma, ao analisar caso
semelhante sob os preceitos dos mesmos dispositivos legais, aplicou solução distinta do acórdão
recorrido, uma vez que estabeleceu que, mesmo para exercícios posteriores a 2001, a prova da
efetiva existência da área de reserva legal para fins de isenção de ITR pode ser feita por
documentos idôneos, não sendo indispensável para tal fim a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental que reconheça a existência da reserva legal declarada pelo contribuinte.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 208/216, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Glosa de Área
Declarada - Área de Reserva Legal (ARL).
A União, à fl. 218, deu ciência do Despacho de admissibilidade do Recurso
Especial do Contribuinte.
Sem contrarrazões, os Autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O presente processo de notificação de lançamento de fls. 01/06, através do qual se
exige o crédito tributário no valor de R$ 3.620.546,68, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR do exercício 2005, decorrente da alteração da Declaração de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em relação aos seguintes fatos tributários: Área de
Preservação Permanente; Área de Reserva Legal e Valor da Terra Nua-VTN, incidente sobre o
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.127 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte, com área total de 2895,3 ha, Número de Inscrição
– NIRF 0.764.290-3, localizado no Município de Luis Antonio – SP.
O Acórdão recorrido negou provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso
Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: Glosa de Área Declarada - Área de Reserva Legal (ARL).
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.127 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.127 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.127 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:

Os presentes autos tratam do lançamento de ITR do exercício de 2005, portanto, a
exigência do ADA para fins de exclusão da base de cálculo daquele tributo encontra
respaldo legal, pelo quê, deve ser mantido quanto a este ponto, já o recorrente não
comprovou nos autos a protocolização tempestiva do requerimento/ADA, junto ao
IBAMA/órgão conveniado.
É oportuno salientar, que Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem entendido
em suas decisões de que a dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse
ambiental (preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo
7°, do art. 10, da Lei n° 9.363, de 1996, introduzido originariamente pelo art. 3o da MP
n° 1.95650, de 2000, e mantido na MP n° 2.16667, de 2001, ocorre quando da entrega
da declaração do ITR, o que não dispensa o contribuinte de, uma vez sob procedimento
administrativo de fiscalização, comprovar as informações contidas em sua declaração
por meio dos documentos hábeis previstos na legislação de regência da matéria.
Enfim, a solicitação tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o contribuinte.
Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas de utilização
limitada/reserva legal, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro do
prazo legal, o requerimento do ADA.
Portanto, não há outro tratamento a ser dada às áreas de preservação permanente e de
utilização limitada/reserva legal glosadas pela fiscalização, por falta de comprovação da
exigência tratada anteriormente, que devem realmente passar a compor as áreas
tributável e aproveitável do imóvel, respectivamente, para fins de apuração do VTN
tributado e do seu Grau de Utilização (do imóvel).
Desta forma, não tendo sido comprovada a protocolização tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental — ADA, junto ao IBAMA/órgão conveniado, cabe manter as
glosas efetuadas pela fiscalização em relação às áreas de utilização limitada/reserva
legal.

(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.127 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador ou ainda até o início da ação fiscal.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute apenas o reconhecimento da Área de
Reserva Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:

FATO GERADOR – ANO 2005

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
194 ha
0
0 ha
0 ha

As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA
1997
AVERBAÇÃO
Sentença judicial
LAUDO
Ação judicial
ARL
Somente APP
194,0 ha
2004.61.02.07991-1

A discussão dos autos cinge-se apenas no tocante ao reconhecimento da ARL
já reconhecida por ação judicial.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial do Contribuinte para no mérito
dar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.127 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.721316/2009-47

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital